Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-83.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002454-83.2019.811.0002
Recorrente: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
Recorrido: KELVIN ALVES DE SOUSA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1002454-83.2019.811.0002
Recorrente: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
Recorrido: KELVIN ALVES DE SOUSA
Vistos.
Tratam-se de recurso especial (id. 79841989) e extraordinário (id. 79863483) interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação do recorrido (id. 67708488).
Verifico que a certidão de id. 79900989 refere-se apenas e tão somente a regularidade do preparo quanto ao recurso especial.
Ante o exposto, devolvo os autos para que seja certificado a regularidade acerca do pagamento (preparo recursal) alusivo ao recurso extraordinário, também interposto. Após, retornem conclusos para que seja proferido o juízo de admissibilidade.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça